Tribunal: TJES
Processo: 5001068-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001068-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALBER BORGES DE SOUSA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II. A insurgência do Recorrente afigura-se manifestamente despropositada, porquanto visa rediscutir a questão concernente ao afastamento da presunção de dissolução irregular da sociedade empresária executada HAWER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME, indeferindo o subsequente pleito de o redirecionamento da execução ao sócio Embargado. Isto porque, muito embora a dissolução irregular da sociedade permita o redirecionamento da execução ao sócio, nos termos da Súmula 435, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, certo é que, na hipótese dos autos, a análise da documentação carreada pelo Recorrido revelou que o Recorrente postulou o redirecionamento na Execução Fiscal após tomar conhecimento de que a sociedade empresária Executada indicou como seu domicílio fiscal local correspondente a um “coworking” - espaço compartilhado por diversos profissionais liberais e empresas -, onde a mesma recebe intimações e citações, contudo, ali não existem bens da empresa passíveis de penhora.

III. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que
“A dissolução irregular da pessoa jurídica devedora constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. Inteligência da Súmula n. 435 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.832.978/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022)
” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.101.929/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.), entretanto, na espécie, a sociedade empresária restou citada no endereço indicado ao fisco, sendo atestado pelo Oficial de Justiça, apenas e tão somente, que ali inexistiam bens da empresa, frustrando a penhora, circunstância incapaz de ensejar a presunção de encerramento das atividades da aludida pessoa jurídica.

IV. O fato de a sociedade empresária executada não haver colacionado aos autos do Agravo de Instrumento comprovação de recolhimento de ISSQN junto ao Município de Alfredo Chaves - ES, onde fixou seu domicílio fiscal, não constitui elemento capaz de gerar a presunção de sua dissolução irregular, cabendo ao Recorrente a comprovação de tal desiderato, o que não sói ocorrer, impondo-se manter o Acórdão objurgado.

V. É inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada.

VI. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
exarado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, de Relatoria do Eminente Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, no sentido de conhecer e prover o Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Embargado
WALBER BORGES DE SOUZA
, enquanto sócio da
HAWER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME
, afastando a presunção de dissolução irregular da referida pessoa jurídica e indeferindo o pedido de redirecionamento da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo Recorrente, em desfavor do sócio gerente, ora Recorrido.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em síntese, que: (
I
) “o acórdão não se manifestou quanto à alegação do Agravado de que a empresa não apresentou faturamento desde 2018, não tendo o Agravante demonstrado que esteja em atividade, não afastando a presunção da dissolução irregular, o que poderia ter feito com a juntada de comprovantes do pagamento do ISS, por exemplo, já que ele alega ser atual contribuinte do imposto municipal.”;
(
II
) “
o sócio não cumpriu com o ônus de esvaziar a presunção de dissolução irregular da empresa executada
”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes
.

Intimado, o Recorrido não se manifestou.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...)
4.
Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

No caso em apreço, a insurgência do Recorrente afigura-se manifestamente despropositada, porquanto visa rediscutir a questão concernente ao afastamento da presunção de dissolução irregular da sociedade empresária executada HAWER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME, indeferindo o subsequente pleito de redirecionamento da execução originária ao sócio Embargado.

Isto porque, muito embora a dissolução irregular da sociedade permita o redirecionamento da execução ao sócio, nos termos da Súmula 435, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, certo é que, na hipótese dos autos, a análise da documentação carreada pelo Recorrido revelou que o Recorrente postulou o redirecionamento na Execução Fiscal após tomar conhecimento de que a sociedade empresária Executada indicou como seu domicílio fiscal um “coworking” - espaço compartilhado por diversos profissionais liberais e empresas -, onde a mesma recebe intimações e citações, contudo, ali não existem bens da empresa, impossibilitando a penhora de bens.

Ressalta-se que não se desconhece que para o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“
A dissolução irregular da pessoa jurídica devedora
constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado
é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. Inteligência da Súmula n. 435 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.832.978/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022
)
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.101.929/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.).

Sucede, contudo, que no caso em análise a sociedade empresária restou citada no endereço indicado ao fisco, sendo atestado pelo Oficial de Justiça, apenas e tão somente, que no local inexistiam bens da empresa, frustrando a penhora, circunstância, portanto, incapaz de ensejar a presunção de encerramento das atividades da empresa
.

Ressalto que o fato de a sociedade empresária não haver colacionado aos autos do Recurso de Agravo de Instrumento comprovação de recolhimento e ISSQN, junto ao Município de Alfredo Chaves - ES, onde fixou seu domicílio fiscal, não constitui elemento capaz de gerar a presunção de sua dissolução irregular, cabendo ao Recorrente a comprovação de tal desiderato, o que não sói ocorrer, impondo-se manter o Acórdão objurgado.

Em sendo assim, malgrado os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, sendo vedado a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)